Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0742151-02.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: RICARDO SILVA NAVES, ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA, GEORGE HIDASI PACIENTE: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, em que se aponta como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal de Júri de Santa Maria/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de autorização judicial para frequentar o curso de medicina. Paciente incurso, em tese (sentença condenatória em primeira instância), no artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013; no artigo 1o, II e IV, c/c artigos 11 e 12, I, todos da Lei n. 8.137/90 (3 vezes); no artigo 1o, “caput”, da Lei n. 9.613/98; no artigo 297, “caput” (2 vezes), no artigo 299, “caput” (7 vezes), e no artigo 304, “caput” (1 vez), todos do Código Penal (processos referidos: ação penal no 0708706-94.2021.8.07.0010, 0708159-54.2021.8.07.0010, 0007818-79.2015.8.07.0010). A douta Defesa Técnica (Dr. Ricardo Silva Naves, Dr. Antonio Higino de Oliveira e Dr. George Hidasi) alegou que, ao ser preso preventivamente, em setembro-2021, o paciente estava cursando faculdade de medicina. E, tendo sido colocado em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, formulou pedido de saídas temporárias para retomar o curso. Narrou que os autos foram encaminhados ao Ministério Público que se manifestou pela intimação do paciente para que comprovasse vínculo atual com a instituição de ensino e efetiva possiblidade de frequentar o curso, bem como que a demonstrasse em qual período seriam ministradas as aulas. Afirmou que as exigências foram atendidas, com a comprovação pela Defesa da documentação solicitada. Entretanto, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido, sob alegação de incompatibilidade com a prisão domiciliar, bem como em razão do ora paciente ter sido condenado (em sentença) em regime inicial fechado, que não admite saídas para trabalho ou estudo. Argumentou a Defesa que a pretensão do paciente visa sua ressocialização e que é interesse da sociedade e do Poder Judiciário que eventuais acusados exerçam atividades de cunho educacional como medida de resgate do indivíduo ao seio social no qual está inserido. Acrescentou que o paciente está em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, de maneira que não há incompatibilidade com a retomada dos estudos universitários. Aduziu que, na decisão combatida, a eminente autoridade judiciária consignou que, em caso de condenação definitiva, o pedido poderá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal - o que, segundo a Defesa, significa que está sendo conferido tratamento mais grave à prisão cautelar que à prisão pena, quando naquela ainda vigora a presunção de inocência. Requereu a concessão de medida liminar, em razão do preenchimento integral dos seus requisitos autorizadores (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”), para que o paciente seja autorizado a regressar à faculdade de medicina, na condição de acadêmico, condicionando a vigência da decisão à juntada mensal de relatório de todas a suas atividades acadêmicas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Na espécie, da documentação trazida aos autos e, especialmente, das decisões constantes nos autos do processo referência evidencia-se, de modo flagrante, coação ilegal em detrimento do direito de liberdade do paciente. Vejamos. Em uma primeira impetração (HBC 07355909320218070000), esta egrégia Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do ora paciente, consoante julgado assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SONEGAÇÃO FISCAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIDADE MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. ORGANIZAÇÃO ALTAMENTE ESTRUTURADA, COM ELEVADO CONHECIMENTO TÉCNICO E POTENCIAL FINANCEIRO. CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS A DESPEITO DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO AUTISTA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DO PAI. CRIANÇA ASSISTIDA PELA GENITORA E MEDICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. A imputação de crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e falsidade material atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ("fumus comissi delicti") foram suficientemente indicados na decisão que decretou a prisão preventiva, baseados em interceptações telemáticas e buscas e apreensões domiciliares. 4. O "periculum libertatis" e a necessidade da imposição da prisão preventiva para proteção da ordem pública e da ordem econômica estão fundamentados na habitualidade delitiva da organização criminosa, que continua plenamente atuante, tratando seus membros a prática das atividades criminosas como próprio meio de vida, não sendo minimamente intimidados ou inclinados a encerrar a atuação lesiva sequer pelas investigações em curso. 5. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, nos moldes do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, pois não há comprovação de que seja o único responsável ou que seja imprescindível aos cuidados do seu filho que, mesmo diagnosticado com espectro de autismo e tendo sofrido alterações comportamentais pelo afastamento do pai, está acolhido por familiares e recebendo tratamento médico, com terapias e medicamentos. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1387723, 07355909320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, por decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 709492/DF, foi concedida a ordem em favor de THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, para determinar a substituição da prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR, com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, e proibição de contato com os demais corréus e “qualquer pessoa relacionada aos fatos que são objeto da investigação e da ação penal”, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares ou decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos (ID 120550341 da ação penal referência 0708706-94.2021.8.07.0010). Nesse sentido o dispositivo da decisão do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: Ante o exposto, concedo a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e pela proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos que são objeto da investigação e da ação penal, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares pelo referido Juízo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. Decisão de implementação da ordem da instância superior proferida em 4-abril-2022 (ID 120637798 da ação penal referência), data em que o acusado foi colocado em liberdade (mediante PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA): Vistos etc. A Defesa de THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE comunicou a este Juízo, nesta data, a concessão de ordem no Habeas Corpus 709492/DF, do Superior Tribunal de Justiça, concedendo ao réu prisão domiciliar, acompanhada de outras medidas cautelares (ID 120548049). Comunicado do Superior Tribunal de Justiça juntado aos autos em ID 120550338. Instada ao final da audiência de instrução realizada nesta data, a Defesa informou ao Juízo o endereço onde o réu pretende cumprir a prisão domiciliar (ID 120577068). Consta do dispositivo da decisão monocrática proferida pelo em. Ministro Sebastião Reis Júnior: "Ante o exposto, concedo a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e pela proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos que são objeto da investigação e da ação penal, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares pelo referido Juízo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto". Pelo que se depreende do r. julgado, a prisão domiciliar foi deferida ao réu sob a hipótese do art. 318, III, do CPP: "Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". Ressalto que, nos termos do art. 317 do CPP, "A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial". Assim sendo, de modo a dar efetivo cumprimento ao decisum, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, constando que o réu deverá ser imediatamente encaminhado ao CIME/DF para instalação do equipamento de monitoração eletrônica. EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO do réu acerca das medidas cautelares impostas, inclusive da proibição de se ausentar de sua residência sem autorização deste Juízo, ressaltando que o descumprimento ensejará o restabelecimento da prisão preventiva. Expeça-se ainda MANDADO DE MONITORAÇÃO, direcionado ao CIME/DF, estabelecendo como ZONA DE INCLUSÃO PERMANENTE, 24 horas por dia e em todos os dias da semana, o endereço situado na Rua Madrid-23, Quadra 18, L. 13, S/N, Jardins Madrid, CEP 74369-098, Goiânia/GO. Esclareça-se ao CIME que, em que pese o endereço não se localizar no Distrito Federal, deverá manter-se vigilância via sistema, e qualquer violação à zona de inclusão deverá ser imediatamente comunicada a este Juízo, para as providências cabíveis. Ressalto que, diante da "proibição de manter contato com os demais réus" estabelecida na decisão da Corte Superior, fica vedado o contato do réu THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE com sua ex-mulher e corré MARÍLIA DE LIMA ARRUDA CAVALCANTE, devendo a Defesa, pretendendo insurgir-se com tal determinação da Instância Superior, buscar declaração no bojo do referido Habeas Corpus. EXPEÇA-SE mandado de intimação dos demais réus, comunicando-os da proibição de contato, por qualquer meio, com o réu THIAGO ARRUDA PRADO CAVALVANTE, sob pena de decretação de prisão preventiva. Ante a ressalva da "aplicação de outras cautelares" por este Juízo, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestar se entende pela aplicação de outras medidas cautelares pessoais em face do acusado, agora submetido a prisão domiciliar. Proferida decisão, em 11-abril-2022, impondo ao paciente a medida cautelar de proibição de uso de sistemas de INTERNET (ID 121211288 da ação penal referência). Confira-se: O Ministério Público requer a aplicação ao réu THIAGO ARRUDA DO PRADO CAVALCANTE de medida cautelar de “proibição de acessar endereços eletrônicos pela internet – inclusive com a utilização de smartphones –, redes sociais, aplicativos de mensagem tipo whatsapp ou outro, exceto para videoconferências e compromissos com a justiça, com fundamento no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal” (ID 120990468). Sustenta, em síntese, que os crimes pelos quais o representado foi denunciado podem ser praticados do interior da própria residência ou em qualquer lugar com acesso à internet, razão pela qual entende que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com utilização de tornozeleira eletrônica e proibição de contato com os envolvidos, é insuficiente para impedir a prática de novos crimes. Indica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, o Ministério Público promoveu a juntada de novos documentos (IDs 120794500 e 120797012). Decido. Conforme já tratado nestes autos, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 709492/DF, “a fim de substituir a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e pela proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos que são objeto da investigação e da ação penal, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares pelo referido Juízo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto” (ID 120550341). Em vista do teor da r. decisão, este Juízo proferiu decisão, em 4/4/2022, na qual, a par de determinar a expedição do alvará de soltura e a realização de outras diligências para implementação do que decidido na instância superior, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestar se entende pela aplicação de outras medidas cautelares pessoais em face do acusado, agora submetido a prisão domiciliar (ID 120637798). Veio então o requerimento ora em exame. De fato, o requerido, ora em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, é acusado da prática de diversos crimes em série de fraude fiscal e tributária, com habitualidade e profissionalismo, por longo intervalo de tempo, no bojo de organização criminosa, com prejuízos da ordem de centenas de milhões de reais. Como já ressaltado por este Juízo, a prisão preventiva imposta ao requerido e a outros três corréus tem por principal desiderato a interrupção das atividades da organização criminosa, evitando-se assim a reiteração delitiva e o prosseguimento dos atos lesivos ao Erário, de modo a garantir a ordem pública e a ordem econômica. Assiste razão ao Ministério Público quando aduz que os crimes imputados à organização criminosa, em especial no que tange ao alegado papel do réu descrito na denúncia, de líder do núcleo operacional, promovendo a emissão de notas fiscais falsas em nome de empresas de fachada, para venda a outras empresas para aproveitamento do crédito fiscal fraudulento, podem ser livremente praticados ainda que em prisão domiciliar. De fato, todos os elementos dos autos indicam que era suficiente para a prática das condutas a utilização de computadores pessoais com acesso à internet e certificados digitais, sem sequer necessidade de tokens físicos. Com as facilidades dos novos sistemas informatizados e em nuvem, não se fazem necessários outros aparatos, tampouco a circulação física do agente por órgãos, repartições ou outros estabelecimentos físicos. A par disso, tratando-se da prática de crimes no bojo de organização criminosa, a mera proibição de contato com os outros réus não se revela suficiente para evitar a retomada das atividades criminosas, já que, por meio de simples utilização de uma linha telefônica, o réu teria novamente acesso a sua rede de contatos, intermediários, executores e prestadores de serviços, o que, evidentemente, é evitado com sucesso apenas com a prisão preventiva. Assim sendo, no caso dos autos, a alteração da prisão preventiva imposta a THIAGO ARRUDA DO PRADO CAVALCANTE para a modalidade especial de prisão domiciliar, por si só, ainda que acompanhada de monitoração eletrônica, revela-se medida ineficaz para a finalidade maior de impedir ou, quando menos, dificultar a reiteração delitiva. Nessa linha de raciocínio, de fato, revela-se necessária e adequada a imposição de outra medida cautelar, na linha do que autorizado pela instância superior, de modo a, pelo menos, dificultar a retomada das atividades delitivas por parte do ora requerido. Ressalte-se que, pelo que se tem dos autos, não há nenhum elemento para se crer que o requerido necessite de acesso à internet para a prática de atividades essenciais à sua manutenção ou subsistência. Não se pode deixar de atentar para o fato de que a prisão domiciliar é modalidade excepcional de prisão provisória, não de liberdade provisória. Não pode, assim, o réu pretender a retomada normal de suas atividades pessoais anteriores à imposição da prisão cautelar. Ressalte-se, mais uma vez, que, pelo que se depreende do r. julgado, a prisão domiciliar foi deferida ao réu sob a hipótese do art. 318, III, do CPP: "Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". Seu desiderato, portanto, é que sirva de apoio às necessidades especiais do filho do requerido, e somente para esse fim, não para qualquer outro. Aliás, consta do r. julgado: “No entanto, dos relatórios médicos juntados aos autos (fls. 175/177) observa-se que, de fato, o filho do paciente, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, apresentou piora do comportamento, ficando mais agressivo e com dificuldade para dormir em decorrência da ausência da figura paterna, mesmo estando assistido por sua genitora. Destaque-se que estamos diante de uma criança de apenas seis anos, nascida em 9/7/2016, que faz acompanhamento ambulatorial com neuropediatra.” Portanto, cumpre mencionar que causa espécie que a prisão domiciliar tenha sido concedida sob o fundamento de o réu permanecer em contato e atender às demandas do filho especial mediante sua presença física e tenha indicado a este Juízo endereço diverso do de seu filho e sua ex-mulher para permanecer em prisão domiciliar, inclusive em município diverso. Finalmente, ainda quanto à admissibilidade da medida cautelar ora em tela, faço remissão aos fundamentos exarados pela c. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 660.315/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021, trazido à colação pelo Ministério Público. Ante o exposto, DECRETO MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE USO DE SISTEMAS DE INTERNET, em desfavor de THIAGO ARRUDA DO PRADO CAVALCANTE, devendo se abster de acessar endereços eletrônicos pela internet – inclusive com a utilização de smartphones –, em especial sistemas públicos como da Secretaria de Economia do Distrito Federal e congêneres, redes sociais de qualquer espécie, aplicativos de mensagens pessoais como Whatsapp ou outros, salvo quando estritamente necessário para se comunicar com este Juízo, acessar audiências por videoconferência ou o Balcão Virtual, com amparo no artigo 319 do Código de Processo Penal. Intime-se pessoalmente o réu acerca da medida cautelar, via Whatsapp e Balcão Virtual, com urgência. (...) Oficie-se ao CIME, requisitando, no prazo de 48 horas, remessa de certidão de instalação do equipamento de monitoração eletrônica e relatório de ocorrências. Intime-se a Defesa de THIAGO ARRUDA DO PRADO CAVALCANTE a esclarecer a este Juízo, no prazo de 48 horas, como pretende harmonizar a necessidade de contato físico permanente do réu com seu filho e a permanência em prisão domiciliar em município diverso e proibido de manter contato com sua ex-mulher, mãe e detentora da guarda de seu filho especial. (Grifo nosso) O Ministério Público requereu a revogação da prisão domiciliar e a conversão em prisão preventiva (ID 127843980 da ação penal referência), pleito que foi indeferido em 7-julho-2022. Em 22-novembro-2022, foi proferida a sentença condenatória, na qual o paciente THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE foi condenado como incurso no artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013; no artigo 1o, II e IV, c/c artigos 11 e 12, I, todos da Lei n. 8.137/90 (3 vezes); no artigo 1o, caput, da Lei n. 9.613/98; no artigo 297, caput (2 vezes), no artigo 299, caput (7 vezes), e no artigo 304, caput (1 vez), todos do Código Penal, e absolvido das demais acusações, sendo-lhe impostas as penas de 23 (vinte e três) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, tendo cada dia-multa o valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à data do fato. Na oportunidade, a autoridade judiciária reexaminou a prisão cautelar e as medidas cautelares impostas ao paciente e indeferiu o pedido de pedido de autorização para que o paciente frequentasse aulas em estabelecimento universitário, nos seguintes termos (ID 42138838, pp. 204-207): XVIII. REEXAME DA PRISÃO CAUTELAR E DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública (ID 118342262), para, em síntese, fazer cessar a atuação do grupo criminoso e impedir a prática de novos crimes, dada a probabilidade clara de que tal ocorresse com a permanência em liberdade, em vista da grande quantidade de crimes tratados nos autos, da extensão do alcance do grupo criminoso. Alinhando-se à finalidade da medida extrema, confiro que permanecem válidos os fundamentos para a manutenção da prisão dos condenados THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO e ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO. Com efeito, cumpre ressaltar que os quatro praticaram os crimes de forma reiterada, habitual e profissional por pelo menos uma década, bem como prosseguiam nas práticas delitivas até as vésperas da operação policial que resultou em suas prisões, conforme constatado por meio de diligências veladas (“campanas”), interceptações telefônicas e buscas e apreensões realizadas na data da operação. Faz-se de rigor que continuem presos, para não haver retomada das atividades ilícitas do grupo. Faço remissão à fundamentação exarada nas diversas decisões anteriores de reexame das prisões preventivas. Diante da magnitude das penas aplicadas, deverão aguardar presos, em estabelecimentos compatíveis com os regimes estabelecidos, sem prejuízo da execução provisória da pena, com expedição imediata de carta de guia provisória em caso de apelação. Quanto a THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ressalte-se que tal condenado, com prisão preventiva decretada por este Juízo, encontra-se em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos que são objeto da investigação e da ação penal, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 709492/DF, sob a hipótese do art. 318, III, do CPP: "Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". Ressalto que, nos termos do art. 317 do CPP, "A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial". Ainda, este Juízo acolheu pedido do Ministério Público para decretar em desfavor do ora condenado medida cautelar de proibição de uso de sistemas de internet, devendo se abster de acessar endereços eletrônicos pela internet – inclusive com a utilização de smartphones –, em especial sistemas públicos como da Secretaria de Economia do Distrito Federal e congêneres, redes sociais de qualquer espécie, aplicativos de mensagens pessoais como Whatsapp ou outros, salvo quando estritamente necessário para se comunicar com este Juízo, acessar audiências por videoconferência ou o Balcão Virtual. Conforme já ressaltado, é medida de rigor a manutenção da prisão e de todas as medidas cautelares, de modo a se evitar a retomada das atividades criminosas que consistiam, em verdade, na própria atividade “profissional” e meio de vida do ora condenado. Consta da decisão monocrática proferida no writ a previsão da “decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto” (ID 120548051). Este Juízo já examinou, em 7/7/2022, pedido do Ministério Público de revogação da prisão domiciliar, ocasião em que entendeu pela desnecessidade de reencaminhamento a estabelecimento prisional. No atual momento, não se vislumbra fundamento novo para reexame da medida. Quanto ao pedido de autorização para que o condenado frequente aulas em estabelecimento universitário, não há razão para acolhida. Como já ressaltado, o condenado THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE está submetido a prisão preventiva, para cessação das atividades delitivas. Só não está recolhido em estabelecimento prisional por ordem do STJ, condicionada aos interesses do filho menor do condenado. Assim, é completamente estranho à natureza e aos fins da prisão preventiva a saída para trabalho ou estudo. Ressalte-se ainda que o réu foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial FECHADO, o qual não admite saídas para fins de trabalho ou estudo, benefícios que são concedidos nos regimes mais benéficos do sistema progressivo de cumprimento de pena (semiaberto e aberto). De todo modo, quando do início da execução penal, o ora condenado poderá pleitear os benefícios próprios previstos na LEP perante o juízo da execução. (Grifo nosso) O paciente apresentou declaração de escolaridade expedida pelo Centro Universitário Alfredo Nasser, localizado em Goiânia/GO, datada de 29-outubro-2021 (ID 42138836). Após, apresentou matriz curricular do curso de medicina (ID 42138841, p. 6-8) e declaração de vínculo, no qual consta que o paciente se encontra com a matrícula trancada, datada de 10-novembro-2022, ambos da citada instituição de ensino (ID 42138841, p. 13). Frise-se que consta da decisão que determinou a expedição de mandado de monitoração em cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça que o paciente reside em Goiânia (ID 120637798). Pois bem. O “periculum in mora” evidencia-se pela necessidade de realização de matrícula em tempo hábil, ao passo que o julgamento do mérito do presente “writ” somente se dará no ano vindouro. Igualmente, observa-se presente “fumus boni iuris” a ensejar a medida liminar almejada. A prisão preventiva pode ser substituída pela prisão domiciliar em hipóteses específicas indicadas no artigo 318 do Código de Processo Penal. No caso, a substituição se deu com fundamento no artigo 318, inciso III, do citado Diploma normativo, ou seja, por ser o paciente imprescindível aos cuidados de criança com menos de 6 (seis) anos de idade). O artigo 317 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” (grifo nosso). Logo, a autorização para ausência do ambiente doméstico por aquele que está em prisão domiciliar deve ser analisada, casuisticamente, pela autoridade judiciária. Significa dizer que a prisão domiciliar, por si só, não é incompatível com a frequência a curso superior. Ademais, não obstante o paciente tenha sido condenado em primeira instância à pena elevada e tenha sido fixado o regime inicial fechado, tem-se que a natureza da constrição que recai sobre ele ainda é cautelar, uma vez que o édito condenatório não transitou em julgado. Aliás, em consulta à ação penal de origem observa-se que o paciente, inclusive, já interpôs recurso de apelação. Destarte, prevalece em relação ao paciente a presunção de inocência, garantia assegurada pela Constituição Federal, no artigo 5o, até o trânsito em julgado, nos seguintes termos: “LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”. É certo que no curso da execução de pena definitiva pode o apenado pleitear autorização para estudo e trabalho fora do ambiente prisional, notadamente se estiver nos regimes semiaberto ou aberto. Ocorre que, repita-se, não recai sobre o paciente condenação definitiva e a prisão domiciliar (substitutiva da prisão preventiva) não pode ser mais gravosa que a prisão penal, salvo adequada justificativa amparada em elementos do caso concreto. Com efeito, as medidas cautelares são instrumentais e devem ser cumpridas nos limites imprescindíveis às suas finalidades. No caso, tendo sido deferida a prisão domiciliar ao paciente, pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra óbice para seja autorizado o retorno aos estudos acadêmicos em faculdade à qual já frequentava quando da imposição da medida interventiva estatal. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça salientando que, conforme art. 205 do Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além disso, do direito à educação é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E mais: segundo as Regras de Mandela, o objetivo da prisão deve ser a reintegração das pessoas na sociedade após a sua libertação, de maneira que possam levar uma vida autossuficiente e respeitando as leis. Assim, concluiu a Corte Superior que os estudos são uma válvula impulsionadora do processo de reinserção do apenado e permitem uma reintegração mais efetiva após o resgate das reprimendas: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ESTUDO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PEDIDO DE SAÍDA PARA FREQUENTAR AULAS DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. REINSERÇÃO SOCIAL. DIREITO PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL E NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA PROTEGIDA TAMBÉM PELO ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL. REGRAS DE MANDELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. O art. 205 da Constituição da República de 1988 estabelece que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". No âmbito do sistema penitenciário, prevê a Lei de Execução Penal que "[a] assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade", e, ainda, que "[a] assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado". 2. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos estipula que "[t]oda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito". Na mesma toada, as Regras de Mandela estabelecem que "[o]s objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva da liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis". 3. No caso, a despeito da autorização para prestar vestibular, o Juízo singular indeferiu, após a aprovação e matrícula do sentenciado em curso de ensino superior, o pedido de frequência às aulas, visto que "o apenado já possui formação superior, nada justificando seu interesse por retomar os estudos, notadamente durante o período de encarceramento" (fl. 52). 4. A decisão impugnada vai de encontro às normas relativas ao direito ao estudo, concebido como válvula impulsionadora do processo de reinserção do apenado, de modo a permitir uma reintegração mais efetiva após o resgate das reprimendas a ele impostas, ou seja, em outros termos, um mecanismo de auxílio ao alcance de uma vida autossuficiente, como enfatizam as Regras de Mandela. A justificativa para o indeferimento do pleito defensivo não encontra amparo legal e o fato de o apenado já possuir diploma de curso de ensino superior não elide a importância dos estudos para o adequado cumprimento das penas. Tampouco a recente inclusão no regime semiaberto pode ser utilizada como óbice à concessão do benefício, visto que tal conjuntura apenas demonstra a avaliação favorável do comportamento do sentenciado, sendo incongruente que seja interpretada em seu desfavor. 5. Habeas corpus concedido para assegurar ao paciente o direito às saídas temporárias, mediante monitoramento eletrônico, caso disponível na comarca, para frequentar as aulas do curso de Recursos Humanos na Faculdade Anhanguera de Taubaté, para o qual obteve aprovação e está matriculado. (HC n. 535.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.) Destarte, se o acesso aos estudos em curso superior tem sido assegurado ao preso em cumprimento de pena definitiva, com mais razão deve ser assegurado àquele que se encontra em prisão domiciliar (substitutiva da prisão preventiva), sem fundamentos concretos que justifiquem a não autorização aos estudos. Cumpre aos eminentes advogados advertirem o paciente para que observe o irrestrito cumprimento às medidas cautelares que foram impostas cumulativamente à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, quais sejam: proibição de uso de sistemas de INTERNET e de contato com os demais acusados, inclusive quanto às consequências possíveis para eventual descumprimento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para assegurar ao paciente o direito a dar continuidade ao seu curso de graduação em Medicina, para frequentar as aulas no Centro Universitário Alfredo Nasser, localizado em Goiânia/GO, mediante monitoramento eletrônico. A implementação e fiscalização da medida deverá ser feita pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal de Júri de Santa Maria/DF, comunicando-se ao CIME/DF a presente decisão. 2. Oficie-se à autoridade judiciária apontada como coatora informando acerca da presente decisão, solicitando-lhe informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator